Tribunal: TJPA
Processo: 0807131-26.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807131-26.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE AUGUSTO CONCEICAO SILVA

FISCAL DA LEI: MPPA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BUJARÚ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, constituem motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de recidiva criminosa, máxime quando demonstrada a “gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta” (AgRg no RHC n. 175.703/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 22/6/202), como se deu na espécie.

2.
In casu
, descabe revogar a custódia impugnada mormente considerando, como ressaltado nas informações da autoridade coatora, que o mandado de prisão do paciente ainda não foi cumprido, de modo que “a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (STF, AgRg no HC 206.116/PA, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021).

3. Outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (AgRg no RHC 160.901/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022)

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 25/07/2023 a 27/07/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 27 de julho de 2023

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JOSÉ AUGUSTO CONCEIÇÃO SILVA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA nos autos do Inquérito Policial n. 0800194-48.2023.8.14.0081, em que o paciente foi indiciado pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

Em inicial, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal na prisão preventiva objurgada ao argumento de fundamentação inidônea do decreto constritivo, decorrente da ausência dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema, ressaindo que o coacto possui predicados pessoais favoráveis. Pugnam, ao fim, em sede liminar e no mérito, pela anulação da decisão que decretou a prisão preventiva, permitindo que o coacto responda ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 14002524.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente em ID n. 14039932.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 14474435).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento da inidoneidade dos fundamentos lançados no decreto constritivo do paciente, ressaindo, no ponto, que o coacto detém predicados pessoais favoráveis que o autorizariam a responder o processo subjacente em liberdade.

Assentados os contornos da impetração, calha ressair que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que em se tratando de crime de homicídio, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de considerar
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria,
a periculosidade do agente ou o risco de recidiva criminosa
, máxime na hipótese em que demonstrada a “
gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
” (
AgRg no RHC n. 175.703/ES
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 22/6/2023, cf.
https://bit.ly/3rxkuXi
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que a decisão impugnada

desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, apontando a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“Outrossim, existente nos autos os requisitos de ordem subjetiva, “
fumus commissi delicti
”, já que
no caso em apreço, os elementos já acostados nos autos evidenciam supostamente o envolvimento do indiciado no crime em questão, considerando os elementos obtidos até então nas investigações policiais e, notadamente, pelos depoimentos das testemunhas, que são familiares do representado e informaram que ele é extremamente violento, tendo, inclusive, já agredido pessoa idosa da família e que já havia dito anteriormente que iria ceifar a vida da vítima, que era seu tio
.

[...]

Com efeito, consoante os depoimentos acima mencionados e os demais elementos constantes dos autos,
existem indícios de autoria e materialidade suficientes a subsidiar o decreto de prisão preventiva em face do indiciado JOSÉ AUGUSTO CONCEIÇÃO SILVA – ‘CEBOLA
’.

O
perículum libertatis
contata-se na necessidade de acautelamento da ordem pública no sentido de impedir que o investigado continue a delinquir, bem como, na imprescindibilidade de lisura na instrução criminal, haja vista que em liberdade poderá interferir na integridade de elementos de provas que serão colhidos, em especial pelo fato de já ter proferido ameaças contra as testemunhas e também pela possibilidade de se evadir do distrito da culpa, podendo se esconder em local desconhecido pela Autoridade Policial
.

Registra-se, por oportuno, que
o indiciado é contumaz na prática delitiva, estando envolvido em inúmeros delitos nesta Comarca e, segundo relatam seus familiares, já proferiu diversas ameaças contra a integridade física deles e inclusive já agrediu sua avó idosa de 98 anos
.

Extrai-se dos documentos colacionados aos autos que
o indiciado responde a inúmeros outros processos criminais e que, ainda assim, existem indícios de que novamente voltou-se à prática delitiva, razão pela qual necessária se faz sua segregação cautelar com o fito de interromper a continuidade das práticas criminosas, visto que, ao que tudo indica, se mantido em liberdade, novamente voltará a delinquir, sendo, portanto, a reiteração delitiva e, ainda, a possibilidade de agressão contra as testemunhas e de fuga do distrito da culpa, os fatos concretos que justificam a decretação da prisão preventiva em face do ora investigado
, mostrando-se necessário o acautelamento da ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal.

[...]

Ressalte-se que no caso concreto não há a possibilidade, no momento, de aplicabilidade das medidas diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, haja vista a gravidade concreta representada pela conduta delitiva e o fato de o investigado ser, em tese, contumaz na prática de crimes, de sorte que o cárcere é medida necessária a dissuadi-lo da reiteração criminosa e fazer com que este venha a responder por eventuais crimes cometidos.

Isto posto, pelas razões acima expendidas e com fundamento nos arts. 282, 311 e 312 do Código de Processo Penal, acolho o parecer Ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ AUGUSTO CONCEIÇÃO SILVA – “CEBOLA”, devidamente qualificado nos autos, a quem resta imputado o crime capitulado no art. 121, §2º, IV, do CPB.” (ID n. 13951370 - Págs. 4/7, grifos nossos)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual não vislumbro como revogar a custódia impugnada mormente considerando, como bem ressaltado nas informações da autoridade coatora (ID n. 14039932 - Pág. 2), que
até o presente momento o mandado de prisão não foi cumprido
, de modo que “
a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal”
(STF,
AgRg no HC 206.116/PA
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021, cf.
https://bit.ly/3JydU7a
).

Outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

Destarte, tenho que as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/07/2023